Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-14.2026.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000474-14.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO ANDRE COSTA DE FREITAS - CPF: 826.573.943-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000474-14.2026.8.11.9005

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

AGRAVANTE: MÁRCIO ANDRÉ COSTA DE FREITAS

AGRAVADO (s): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA. DEMORA SUPERIOR A 100 DIAS NA FILA DO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em Ação de Obrigação de Fazer, por meio da qual o autor, portador de sequelas decorrentes de traumatismo cranioencefálico grave (CID S06), pleiteou o agendamento de consulta com médico especialista em neurologia. A decisão agravada afastou o requisito do perigo de dano em razão de Nota Técnica do NAT que classificou a demanda como eletiva. O recorrente sustentou que a demora excessiva no atendimento agrava seu quadro clínico e compromete suas funções motoras e cognitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora superior a 100 dias para realização de consulta neurológica no SUS caracteriza situação apta a justificar a concessão de tutela de urgência, ainda que o procedimento tenha sido inicialmente classificado como eletivo; e (ii) estabelecer o ente responsável pelo cumprimento da obrigação, à luz da repartição de competências do SUS e da tese firmada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O decurso de mais de 100 dias sem atendimento constitui fato novo relevante que altera o contexto inicialmente analisado e impõe o reexame da tutela de urgência.

4.

A demora excessiva na prestação do serviço de saúde transforma necessidade inicialmente eletiva em situação de urgência, convertendo o tempo de espera em fator de risco à saúde do paciente.

5.

O direito à saúde possui proteção constitucional e impõe ao Poder Público o dever de assegurar acesso tempestivo aos serviços necessários à preservação da integridade física e da dignidade da pessoa.

6.

A superação do prazo de 100 dias para consultas eletivas configura omissão administrativa apta a justificar a intervenção judicial, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e com o Enunciado nº 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

7.

A condição clínica do agravante, portador de sequelas de traumatismo cranioencefálico grave, associada à prolongada espera por atendimento especializado, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano.

8.

O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde e autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

9.

O parecer do NAT identifica a consulta neurológica como procedimento de média complexidade sob gestão municipal, legitimando o direcionamento primário da obrigação ao Município de Tangará da Serra.

10.

O cumprimento subsidiário pelo Estado de Mato Grosso mostra-se cabível em caso de descumprimento ou inércia do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:"1.

A demora superior a 100 dias para realização de consulta especializada no SUS pode caracterizar situação de urgência apta a justificar a concessão de tutela jurisdicional, ainda que o procedimento tenha sido inicialmente classificado como eletivo. 2.

A inércia administrativa prolongada constitui fator de risco à saúde do paciente e evidencia o perigo de dano exigido para a concessão da tutela de urgência. 3.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS. 4.

A consulta especializada classificada como serviço de média complexidade sob gestão municipal deve ser prioritariamente custeada e providenciada pelo Município responsável, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Estado em caso de descumprimento."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral. TJMT, AI nº 1037025-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025. Enunciado nº 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARCIO ANDRE COSTA DE FREITAS em face da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1015258-19.2026.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para determinar o agendamento de consulta com médico especialista em neurologia.

O agravante alega, em suma, ser portador de sequelas decorrentes de traumatismo cranioencefálico grave (CID S06), necessitando de acompanhamento neurológico urgente, conforme prescrição médica. Sustenta que a demora no atendimento agrava seu quadro clínico, causando-lhe limitações motoras e cognitivas.

A decisão agravada indeferiu a liminar por ausência do requisito de perigo de dano, fundamentando que a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) classificou a demanda como eletiva, não havendo comprovação de risco iminente que justificasse a preterição na fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Município de Tangará da Serra, em contrarrazões (ID 362435872), pugnou pela manutenção da decisão, sustentando a ausência de urgência e a necessidade de respeito à fila do SUS, além de defender o direcionamento da responsabilidade ao Estado de Mato Grosso, com base no Tema 793 do STF.

Instado a se manifestar, o Ministério Público exarou parecer opinando pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO
.

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de compelir o Poder Público a fornecer consulta com especialista em neurologia ao agravante.

A. Da Necessidade de Revisão da Tutela de Urgência em Reexame

É imperioso reconhecer que, em um primeiro momento, a tutela de urgência foi negada não apenas pelo juízo singular, mas também por este Relator (ID 357148887), em análise preliminar. Naquela oportunidade, com base nos elementos então disponíveis, entendeu-se pela ausência de documentação que comprovasse a urgência clínica nos termos exigidos para furar a fila do SUS, especialmente pela regulação da consulta datar de 09.01.2026.

Contudo, o julgamento do mérito deste agravo exige que se revisite a questão sob uma nova ótica, imposta pelo principal e mais eloquente dos fatos: o decurso do tempo. A situação que se apresenta hoje não é a mesma de meses atrás. A espera de mais de 100 dias por um atendimento neurológico, para um paciente com o histórico do agravante, constitui um fato novo e substancial, que por si só tem o poder de criar a urgência antes não demonstrada formalmente.

O que era uma expectativa de atendimento tornou-se uma aflitiva e prejudicial demora. Portanto, a presente análise não desconsidera a decisão anterior, mas a reexamina à luz da inércia administrativa que se prolongou, tornando imperativa a intervenção judicial para evitar danos maiores à saúde do cidadão.

B. Do Direito à Saúde e da Urgência Gerada pela Demora

O direito à saúde é um dever do Estado (art. 196, CF). A transformação de uma necessidade inicialmente eletiva em uma situação de urgência devido à demora excessiva é uma tese com sólido respaldo na jurisprudência. A inércia estatal converte o tempo em um fator de risco.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo, reconheceu que a superação do prazo de 100 dias para consultas eletivas configura omissão e justifica a intervenção judicial, com base em orientação do Conselho Nacional de Justiça:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Criança. Consulta com neurologista pediatra. Prazo excessivo na fila do sus. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Manutenção da tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para o fornecimento de consulta médica especializada a menor com suspeita de autismo, diante da longa espera em regulação no Sistema Único de Saúde (SISREG) e da hipossuficiência financeira da família.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a demora superior a 100 dias para realização de consulta médica especializada justifica a intervenção judicial, mesmo em casos de procedimento eletivo; (ii) estabelecer se há interesse de agir na hipótese de inexistência de recusa administrativa expressa; e (iii) determinar a responsabilidade entre os entes federativos pelo custeio do tratamento de média e alta complexidade requerido.

III. Razões de decidir

3. O Enunciado nº 93 das Jornadas de Saúde do CNJ fixa como prazo máximo razoável de espera 100 dias para consultas eletivas no SUS, de modo que a superação desse prazo por mais de dez meses justifica a atuação judicial.

4. A existência de pedido regular de consulta médica no SISREG e a permanência prolongada na fila de espera afastam a alegação de ausência de interesse de agir, demonstrando que a parte autora buscou a via administrativa antes de judicializar.

5. A consulta com neurologista pediatra é caracterizada como de média ou alta complexidade, incumbindo ao Estado a responsabilidade primária pelo fornecimento, nos termos do art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90 e do Tema 793 do STF.

6. Tratando-se de criança com transtornos comportamentais, incidem os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta, que impõem resposta célere do Estado às demandas de saúde infantil.

7. A alegação de ausência de urgência ou de documentação atualizada não prospera, pois a demora estatal impede a renovação dos laudos e reforça a necessidade do provimento judicial.

8. A decisão agravada está fundamentada e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e normativos aplicáveis, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, Plenário; TJMT, AI nº 1037025-13.2024.8.11.0000. Enunciado relevante citado: CNJ, Jornada de Saúde, Enunciado nº 93. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10185584920258110000, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

No caso dos autos, a espera superior a 100 dias, somada à condição clínica do agravante (sequelas de TCE grave), evidencia o perigo da demora e a probabilidade do direito, tornando a concessão da tutela de urgência a medida correta para assegurar a dignidade e a integridade física do paciente.

C. Do Direcionamento da Obrigação e o Tema 793 do STF

O Supremo Tribunal Federal (Tema 793) estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federados, permitindo que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

Neste feito, o Parecer do NAT é inequívoco ao atestar que a consulta especializada em neurologia é de média complexidade e está sob gestão municipal. Assim, o direcionamento primário da obrigação ao Município de Tangará da Serra é a medida que melhor se alinha à organização do sistema e à tese do STF. No mais, somente se descumprida a obrigação pelo município, o Estado responderá pelo cumprimento da medida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para, reformando a decisão de primeiro grau, conceder a tutela de urgência e determinar que o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, por ser o gestor responsável pelo serviço, providencie o agendamento e a realização da consulta com especialista em neurologia para o agravante MARCIO ANDRE COSTA DE FREITAS, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas em valor suficiente para custear o procedimento na rede privada de saúde.

Fica desde já estabelecido que, em caso de descumprimento ou inércia por parte do Município no prazo assinalado, a obrigação será
imediatamente transferida ao ESTADO DE MATO GROSSO
, que deverá cumpri-la de forma subsidiária, nas mesmas condições e prazo, sob pena de idêntica medida coercitiva de bloqueio de suas verbas.

Comunique-se ao juízo de origem o teor desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026